Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. ELEMENTOS DA AÇÃO. PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. PREVENÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. PROCESSO PARADIGMA JÁ JULGADO. PREVENÇÃO POR CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na conexão, a identidade entre os elementos da ação refere-se ao objeto ou à causa de pedir, não se exigindo a afinidade entre as partes do processo para seu reconhecimento (artigo 55, caput, do Código de Processo Civil).
2. A conexão é um critério de modificação de competência que pressupõe a existência de demandas distintas, mas que possuem vínculo de semelhança, não havendo necessidade de absoluta identidade entre os objetos ou as causas de pedir das ações tidas por conexas, bastando a latência do risco de decisões conflitantes ou contraditórias para que seja determinada a reunião dessas ações em um conceito mais amplo e aberto de conexão (artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil).
3. A conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado (artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil e enunciado n. o 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), não se exigindo, inclusive, a ocorrência do trânsito em julgado para a afastar a incidência do instituto. Precedentes STJ.
4. Na espécie, a prevenção por conexão não é aplicável, porquanto o processo no. 000143-64.2017.8.07.0020 (ação de reintegração de posse), indicado como referência para o amparo do argumento, fora definitivamente julgado e com trânsito em julgado consolidado, não existindo o risco de decisão conflitantes ou contraditórias que possam embasar a sua reunião (artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil e enunciado n. o 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes TJDFT.
5. Conflito negativo de competência admitido para declarar como competente o e. Desembargador Suscitado para o processamento e julgamento da apelação cível n. o 0004256-37.2016.8.07.0007.